Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-27.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001021-27.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO SOUZA FREITAS DA SILVA - CPF: 056.666.071-70 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (RECORRIDO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESACORDO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO INADEQUADO E DESRESPEITOSO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência, cujo objeto é a reparação por dano moral. Alega a parte recorrente ter sido exposta a situação vexatória no estabelecimento da recorrida, após a recusa do seu cartão de crédito, e de que foi impedida de ir à sua residência buscar o valor em espécie, como também o acionamento desnecessário da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em examinar se a situação enfrentada pela parte recorrente caracteriza ofensa à dignidade e capaz de gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

4. A rigor, a relação entre credor e devedor que se estabelece no ato imediato da compra e venda de combustível se encerra com o pagamento imediato da quantia devida, o que não ocorreu na hipótese fática.

5. O conjunto probatório, inclusive a prova oral colhida, não evidencia o tratamento vexatório, constrangimento e/ou excessos a serem atribuídos ao credor.

6. O acionamento da autoridade policial em virtude do desacordo comercial não se trata, no caso concreto, de abusividade, exposição a ridículo ou submissão a constrangimento ou ameaça, tampouco geradora de danos morais.

7. Não configurado ato além do exercício regular do direito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
EDUARDO SOUZA FREITAS DA SILVA
contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, defende a reforma do julgamento a fim de condenar a empresa em reparação por dano moral em virtude do constrangimento sofrido e a violação de sua dignidade.

Verbera que, “
não se pode aceitar que a má prestação dos serviços de forma contínua seja um mero aborrecimento do cotidiano com a Ré tende a argumentar. A realidade é que a situação apresentada na presente ação já transcendeu esta barreira, razão pela qual a parte autora busca uma devida reparação por todos os danos, aborrecimentos, transtornos causados pela Ré, que agem com total descaso com seus clientes
”.

Nessas premissas, pleiteia a condenação no importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001021-27.2022.8.11.0006

Polo Ativo

EDUARDO SOUZA FREITAS DA SILVA

Polo Passivo

AUTO POSTO TUIUIU LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, a parte recorrente visa a reforma do julgamento para a condenação a título dano moral sob a alegação de que enfrentou situação vexatória decorrente da má prestação do serviço.

Eis trechos da sentença:

[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
EDUARDO SOUZA FREITAS DA SILVA
em desfavor de
AUTO POSTO TUIUIU LTDA,
alegando que fora exposto à situação constrangedora e danosa à sua imagem, quando buscou abastecimento no estabelecimento comercial da Requerida e diante da recusa de seu cartão de crédito no ato do pagamento de R$ 30,00 (trinta reais) fora impedido pelo Sr. Fábio, frentista trabalhador da Requerida naquela oportunidade, de dirigir-se até sua residência para buscar dinheiro.

Afirma que o funcionário queria reter seus documentos pessoais de forma abusiva, havendo ainda o acionamento desnecessário da Polícia Militar.

Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Registro que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formar seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração dos fatos alegados na inicial.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos,
tenho que a situação vivenciada pelo Requerente,
não é passível de indenização.

[...]

O incômodo, desconforto, que passou o Reclamante, em meu entender, constitui mero aborrecimento e desgaste emocional,
e estes não são suficientes para gerarem danos morais.

Friso que o próprio Policial ouvido em instrução afirmou que a orientação para procedimentos em que o cliente não possui dinheiro ou ocorre algum problema com o cartão de crédito no momento da efetivação do pagamento, é o acionamento da Policia Militar.

Dessa maneira, entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não comprovado nos autos ofensa ao direito da personalidade do Autor.

DIANTE DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC;

[...]

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

A parte recorrente relata na inicial que, no dia 8 /2/ 2022, dirigiu-se com seu filho ao posto Tuiuiú, empresa recorrida e que frequentava regularmente, a fim de abastecer o seu veículo. Solicitou R$ 30,00 (trinta reais) em combustível, no entanto, ao tentar efetuar o pagamento, o cartão foi recusado.

Afirma que havia limite disponível e o problema seria na máquina do posto, por isso, pediu ao funcionário Fábio se poderia ir até sua residência buscar o valor em espécie para saldar a conta. O funcionário informou a necessidade de reter os documentos como garantia e a medida foi confirmada pela responsável do posto, Fernanda, e, adicionalmente, que também deixasse seu filho de 4 anos.

Essas são as alegações da inicial. No entanto, a defesa foi em sentido contrário.

Afirmou-se que, no momento da recusa do cartão de crédito da parte recorrente, esta agiu de forma abrupta e desrespeitosa em relação ao frentista (funcionário Fábio): apresentou-se como militar na tentativa de intimação e desqualificando-o com uma série de ofensas. Foi informado que a liberação sem pagamento não era uma prática comum, independentemente de o cliente ser militar ou não, ao passo que resposta foi apenas a reiteração das ofensas ao frentista, que, diante da situação, sentiu-se compelido a acionar a Polícia Militar, para dirimir a questão, e foi quem solicitou os documentos, e não a empresa.

Em sede de audiência de instrução, as alegações da parte recorrente não foram comprovadas.

A testemunha Sargento Nery, não presenciou os fatos nem qualquer tratamento ríspido, explicou que foi atender a ocorrência de desacordo comercial e, ao fim, tudo foi resolvido.

Advogado Requerente Rafael

O senhor estava presente no acontecimento do dia 8 de fevereiro lá no alto posto do Tuiuiú em 2022?

Testemunha SGT Nery

Eu não presenciei o fato em si, né? Apenas fomos acionados via 190, referente a um desacordo comercial, né? Na verdade foi o seguinte, parece que o frentista deu um problema na maquininha lá e parece que... Porque foi passado um valor X só que não estava aparecendo no sistema, no aplicativo. Aí ele pediu, parece, para poder pegar lá um dinheiro para poder fazer o pagamento. Nisso deixou um RG para assim que quitasse pegaria novamente. Apenas foi isso, mais ou menos o que aconteceu.

Advogado Requerente

Quando o senhor chegou lá no local, você chegou a presenciar os funcionários pedindo o documento do senhor Eduardo?

Testemunha SGT NERY

Se pediram o documento pra ele? Se presenciei? É. Não, não recordo.

Advogado Requerente

Você sabe informar se houve algum tratamento ríspido dos funcionários da empresa com o senhor Eduardo?

Testemunha SGT NERY

Não, nem presenciei não.

Advogado Requerente

Em qual momento o senhor chegou lá no auto posto do Tuiuiú?

Testemunha SGT NERY

Então, foi o seguinte, quem estava à frente do comando era a tenente Kelly, né? Ela era comandante da guarnição, conversou com ele e tentou fazer um acordo também com o funcionário do posto. Só ele podia deixar o RG dele para ir até a casa dele buscar um dinheiro para fazer o pagamento.

Advogado Requerente

O autor voltou lá para fazer?.

Testemunha SGT NERY

[...] Sim, ele voltou. Retornou lá e fez o pagamento.

Advogado Requerente

E quem que reteve o documento dele nessa hora? Quem foi que procurou o documento dele?

Testemunha SGT NERY

Foi um funcionário. É... Perdão, foi a Tenente Kelly que ficou.

Advogado Requerente

Ah, sim. Foi a Tenente Kelly que procurou o documento dele. Quando ele foi procurar o dinheiro, ele foi sozinho na casa dele?

Testemunha SGT NERY

Olha, eu sei que estava em um carro lá, acho que um no branco. Eu acho que foi sozinho, se não me engano. Eu não recordo bem.

Advogado Requerente

Ah, sim. Vocês não estavam lá quando ele retornou.

Testemunha SGT NERY

Isso

Testemunha SGT NERY

Isso.

Advogado Requerente

É, sem mais perguntas Dra.

Ainda, trechos do depoimento da parte recorrente:

Advogado Requerido

[...] Então Eduardo, na oportunidade em que houve uma negativa, o senhor se recorda de ter falado para o Pablo que o senhor era militar?

Autor

Sim, eu falei que era militar para o funcionário, eu sou militar, eu trabalho aqui perto, não preciso dar golpe, eu faço trabalho da polícia.

Advogado Requerido

Porque o senhor omitiu isso no momento em que o senhor estava narrando os fatos, que o senhor se apresentou como militar. Por acaso o senhor chegou para o Fábio e questionou se ele sabia com quem estava falando?

Autor

Não.

Advogado Requerido

Em tom de ameaça ao funcionário, ao colaborador?

Autor

Não, ninguém disse isso. Tanto é que as câmeras vão ver e vão mostrar que eu me sentei com tranquilidade.

Advogado Requerido

Mas as câmeras não mostram áudio, né? As câmeras não mostram áudio.

Dessa forma, ao analisar as alegações iniciais e da defesa, bem ainda a prova oral produzida, entendo que a parte recorrente não tem razão, e a sentença foi bem lançada.

A rigor, a relação entre credor e devedor que se estabelece no ato imediato da compra e venda de combustível se encerra com o pagamento imediato da quantia devida, o que não houve.

Isso porque a situação inicial que rendeu ensejo ao imbróglio partiu de uma indisponibilidade monetária momentânea e solicitou a saída do estabelecimento. A partir daí a busca da consensualidade para a resolução da situação seria norteada pelo bom senso de ambas as partes e, atento a isso, verifico não ser abusiva, pelo contrário, razoável, que a parte autora deixasse seu documento pessoal no estabelecimento para que buscasse o numerário em sua residência, se assim o fosse. Não se pode inverter a situação fática para qualificar a situação como geradora de danos morais.

Não há mínima evidência de que a parte consumidora tenha sido tratada de forma grosseira, humilhante ou coagida no estabelecimento comercial que o atendeu. O fato de a empresa ter acionado a polícia não transforma a situação em vexatória, uma vez que o frentista tomou a única providência cabível e legal no momento.

A comunicação à autoridade policial/judicial consiste em exercício regular do direito, de modo que a responsabilidade em decorrência do ato somente advém se comprovada a inversão desse exercício, com evidente ou ao menos indícios de má-fé, propósito prejudicial ou notório conhecimento de o fato ser infundado, elementos que não se aproximam da hipótese fática dos autos.

Nesse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA - MÉRITO - SUPOSTA IMPUTAÇÃO DE CRIME – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO E MÁ-FÉ POR PARTE DA APELADA A CARACTERIZAR ATO ILÍCITO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.
A responsabilização da requerente/denunciante por eventuais transtornos sentidos pela denunciada/requerida apenas seria possível se houvesse nos autos indícios que denotassem má-fé de sua parte, como numa situação de efetiva denunciação caluniosa ou difamatória, demonstração não efetivada de forma clara no caso dos autos
. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(TJ-MT, N.U 0042352-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DOS AUTOS – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES – ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CONDUTA CRIMINOSA – COMUNICAÇÃO PELA PROMOVIDA À AUTORIDADE POLICIAL – MEDIDA PROTETIVA QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE ACUSAÇÕES INVERÍDICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO RECONHECIDA – DIREITO DE PETIÇÃO E PROTEÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de ação de indenização, passível de substituição processual.
A realização de registro de ocorrência ou notícia crime à autoridade policial além de figurar um ato legítimo de exercício de cidadania, decorre do direito constitucional de proteção e petição (art. 5º , caput, incisos XXXIV, alínea a, XXXV, CF )
. No presente caso, a comunicação à autoridade policial e a existência de medida protetiva, consiste em exercício regular de direito, não havendo ilicitude no ato, posto que não comprovada a existência de dolo/culpa da promovida. Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela promovida, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1002141-38.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 07/09/2021)

Não se trata, no caso concreto, de abusividade, exposição a ridículo ou submissão a constrangimento ou ameaça, tampouco geradora de danos morais.

Assim, não restou comprovado o ato ilícito que possa ser atribuído à parte recorrida, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS.DIFAMAÇÃO. ATO ILÍCITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. ÁUDIOS DE TERCEIROS QUE PRESENCIARAM O OCORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO REQUERENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo parte a autora apresentado provas aptas a respaldar sua pretensão,
forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

2. Recurso desprovido. Mantida a improcedência da demanda.

(TR-MT, N.U 1000457-10.2020.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

À guisa de conclusão, o quadro probatório não evidencia que a cobrança referente ao serviço prestado tenha ultrapassado o exercício regular do direito do credor e não contêm elementos ofensivos que possam atingir a honra subjetiva da parte.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
e mantendo inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024